Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731236-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO ALBANO COSTA RECORRIDO: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HERDEIRO NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE. GASTO SUPORTADO PELO ESPÓLIO. DEVER DO PRÓPRIO ESPÓLIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em decorrência da aplicação da teoria da asserção, a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, in status assertionis, considerando as alegações e informações acostadas aos autos. 2. Constata-se que incumbe ao inventariante fazer tais despesas necessárias ao espólio, na medida em que administra a herança, devendo essas serem custeadas pelo próprio espólio, por meio de seus bens, e não pelo patrimônio pessoal dos herdeiros. Nesse passo, caso haja despesas para a manutenção dos bens do espólio que tenham sido suportadas pelo inventariante, essas merecem ser reembolsadas. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 75, inciso VII, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não restou demonstrado pela recorrida que a contratação para a prestação de serviços de avaliação de bens e obras de arte foi feita pelo espólio, sob sua representação, bem como que o pagamento seria feito nos autos do inventário. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 75, inciso VII, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030